Tribunal: TJPA
Processo: 0800601-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800601-11.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSIVAN SOUSA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PECULIARIDADE DO CASO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JOSIVAN SOUSA DE ALMEIDA
,
por meio de defensora pública, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã (processo nº 0005221-17.2017.8.14.0029 e pedido de prisão preventiva nº 0004782-06.2017.814.0029).

A impetrante informa que o paciente está preso provisoriamente desde o dia 20/03/2018, denunciado pelo suposto cometimento do crime tipificado pelo artigo 121, §2º, II do Código Penal, sem que tenha sequer sido realizada audiência de instrução e julgamento, em nítido
excesso de prazo à formação da culpa.

Afirmou que a prisão preventiva é exceção, devendo-se, sempre, preferir pela aplicação de medidas cautelares diversas.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ante o excesso de prazo, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-24.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 25-26 ID nº 2668238), as quais foram efetivamente prestadas (fls. 33-35 ID nº 2690986).

Indeferi a liminar
(fls. 36-37 ID nº 2692447).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
(fls. 41-48 ID nº 2734466).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental

A impetração cinge-se à revogação da prisão preventiva do paciente pelo
excesso de prazo à formação da culpa
.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

A autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente em 26/01/2018, acusado da prática do crime de homicídio qualificado (art.121, §2°, II e IV, do CP), vez que, em liberdade, cometera novo delito. Fora preso em flagrante delito em 16/02/2018 pelo crime de roubo cometido na comarca de Ananindeua. A denúncia fora recebida em 21/08/2018, expedindo-se carta precatória para citação do paciente, em seu endereço, em Santo Antônio do Tauá que, contudo, não fora cumprida, pelo fato de o paciente estar preso, não sabendo o oficial de justiça informar em que casa penal se encontrava recolhido.

Assim, a partir de consulta obtida junto ao sistema Infopen, fora expedida nova carta precatória, agora em 09/04/2019, para citação do paciente na comarca de Santa Izabel do Pará que, mais uma vez, não fora cumprida, em face de o paciente ter mudado de local de custódia. Nova carta precatória fora expedida em 08/10/2019, vindo a secretaria da vara certificar que a defensoria pública, em 15/10/2019, ingressou com pedido de relaxamento da prisão. Os autos foram encaminhados ao RMP que, em 30/10/2019, emitiu parecer contrário. Ao ser citado, o paciente requereu que fosse assistido pela defensoria pública, sendo os autos encaminhados a este órgão em 07/11/2019 para oferecimento de defesa preliminar, retornando os autos em 16/12/2019 sem manifestação alguma da defesa. Em 10/01/2020, os autos retornaram à defensoria pública para apresentação da defesa prévia não retornando até a presente data.

Nas informações, o juízo coator registrou que a comarca de Maracanã se encontra sem defensoria pública desde julho de 2016 e que o paciente ostenta
“um rosário de maus comportamentos, bastando ver pela sua ficha do INFOPEN, que foi preso em flagrante em abril/2015, obtendo liberdade em outubro/2015, preso novamente em junho/2016, obtendo liberdade em setembro/2016 e preso em flagrante, por último, em fevereiro/2018.”.
Por fim, assentou que, tão logo seja oferecida a defesa prévia, designará, de imediato, audiência de instrução e julgamento para encerrar essa primeira fase desse processamento, estando os autos, atualmente, na defensoria pública.

Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque esta só pode ser reconhecida quando o atraso no andamento da ação penal for injustificado, o que não se vislumbra
in casu
. Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e
denego a ordem.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 20/02/2020